Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C TUTELA DE URGÊNCA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FEITA PELO AUTOR EM FAVOR DO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
2. A petição inicial deve ser interpretada de forma lógico-sistemática, de modo que não se considera extra petita o pronunciamento judicial que interpreta de forma ampla os pleitos formulados pelas partes.
3. A situação narrada pela parte autora não se enquadra no conceito legal de julgamento extra petita (arts. 141 e 492, ambos do CPC), visto que as questões analisadas pelo Juízo a quo estão congruentes com os limites do pedido e da causa de pedir.
4. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegação na exordial (art. 344 do CPC), disso não acarreta a automática procedência dos pedidos formulados pelo autor e a impossibilidade do exercício da dialeticidade jurídica. Trata-se de presunção relativa, sendo que compete ao Magistrado o exame das alegações da parte autora e do conjunto probatório, nos termos do art. 345, inciso IV, do CPC.
5. No caso em exame, o autor não demonstrou que teria efetuado o pagamento do veículo em favor do réu, em razão de um contrato verbal entre eles. Embora o autor afirme que a entrada para a aquisição do veículo teria sido custeada por ele, não demonstrou o referido pagamento (art. 373, inciso I, do CPC).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.